Tribunal: TJDFT
Processo: 0708920-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INTERDITO PROIBITÓRIO. REQUISITOS. DEMONSTRAÇÃO. IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA PÚBLICA. LITÍGIO ENTRE PARTICULARES. TUTELA JURISDICIONAL INOPONÍVEL AO ENTE PÚBLICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONSTATAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. REVISÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
1. O art. 567 do CPC dispõe que “O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito”.
2. Uma vez que a autora logrou demonstrar a posse do imóvel, bem como a existência de um justo receio de ser molestada na sua posse, consistente na ameaça de uma turbação ou esbulho iminente por parte do réu, restam demonstrados os requisitos para a procedência do pleito autoral de interdito proibitório.
3. O fato de o imóvel estar localizado em área pública, por si só, não impede a tutela jurisdicional envolvendo apenas particulares. Todavia, essa mesma tutela jurisdicional é inoponível ao Ente Público proprietário do bem.
4. Para a configuração da litigância de má-fé, faz-se necessária a comprovação de que a parte tenha agido com dolo, que não pode ser presumido, bem como do objetivo de causar dano processual à parte contrária, agindo com deslealdade processual. Não constatada a conduta dolosa da autora, tampouco incidindo essa em uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, não há que se falar em litigância de má-fé.
5. Os honorários advocatícios constituem matéria de ordem pública, podendo ser revistos inclusive de ofício pelo julgador, sem que tal revisão constitua reformatio in pejus.
6. Tratando-se de demanda cominatória, cujo objetivo é que o réu se abstenha de turbar a posse da autora, a condenação não possui conteúdo pecuniário imediato e tampouco se afigura possível aferir o proveito econômico obtido, de modo que, em observância à ordem de gradação prevista no art. 85, § 2°, do CPC, a base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser o valor atualizado da causa.
7. Apelação conhecida e desprovida. Base de cálculo dos honorários de sucumbência retificada de ofício.